Tribunal: STF
Processo: HC 120319
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDADO TEMOR PROVOCADO NAS TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A superveniência de acórdão condenatório – novo título prisional – prejudica a controvérsia a respeito da ausência de base concreta para a segregação cautelar. Precedentes: HC 103.020, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.05.11; HC 100.567, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.04.11; RHC 95.207, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15.02.11; HC 99.288, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 07.05.10; HC 93.023, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 24.04.09.



    2. In casu, a) a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do fundado temor por ele causado às testemunhas; b) concluída a instrução criminal, o paciente foi condenado a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e § 4º, (homicídio) c/c o artigo 69, todos do Código Penal, bem como a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O magistrado vedou-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar; c) após esta impetração, a Corte Estadual, em sede de apelação, majorou a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.



    3. “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.